Tribunal: TJDFT
Processo: 0724045-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. DÍVIDAS CONTRAÍDas NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. DIVISÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial os bens adquiridos na constância do casamento devem ser partilhados.
2. Tratando-se de comunhão parcial de bens, presumem-se revertidos em favor da família os empréstimos contraídos por um dos cônjuges na constância do casamento.
3. Evidenciado que a capacidade financeira do réu não lhe permite assumir as despesas processuais, deve ser mantida a gratuidade de justiça que lhe foi concedida.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.